Tribunal: TJMT
Processo: 1003225-96.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAI No 1003225-96.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: VERA LUCIA DOMINGUES
AGRAVADO: CRISTIANE ZANDONA E CRISTIANE ZANDONA
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VERA LUCIA DOMINGUES contra a decisão interlocutória proferida na Execução n.o 1000638-31.2018.8.11.0025 movida por CRISTIANE ZANDONA E CRISTIANE ZANDONA, considerando que os honorários advocatícios possuem natureza alimentícia e que a verba perseguida nestes autos é fruto de fixação de ônus sucumbenciais, determinou “a expedição de ofício à SEFAZ para que operacionalize o desconto de 30% dos rendimentos líquidos da executada até a quantia de R$ 88.033,23 (oitenta e oito mil e trinta e três reais e vinte e três centavos), e promova o depósito referido montante em conta judicial vinculada aos presentes autos”. (ID. 77666976).
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a jurisprudência pátria tem entendido que a penhora no percentual de 30% (trinta por cento) de valores que constam de conta-salário não implica em onerosidade excessiva ao devedor e muito menos em ofensa ao art. 833, inciso IV, do CPC/15, havendo, assim, uma mitigação da regra da impenhorabilidade da verba salarial em prol da efetividade do processo de execução. Nesse sentido: TJDF, 4a Turma Cível, RAI no 20070020034467 e TJMT, 1a Câmara de Direito Privado, RAI no 88123/2016 e 2a Câmara Cível, RAI no 67687/2016.
Assim, ausente, por ora, a prova da alegada ofensa à regra do artigo art. 833, inciso IV do CPC/15, indefiro a liminar e recebo o recurso no seu natural efeito devolutivo.
Solicitem-se ao juízo a quo as necessárias informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 03 de março de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora